Tribunal: TJDFT
Processo: 0731356-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BACEN. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Na origem, foi postulado o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, com base em título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, a qual condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.
2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). No caso, o credor optou por executar a sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., devendo a opção ser respeitada.
3. Descabida a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum, na forma preconizada no art. 509, inc. II, do CPC, porque o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido, o que pode ser alcançado por simples prova pericial, bastando verificar se o exequente ostentou a condição de devedor de cédula de crédito rural celebrada com o Banco do Brasil e suportou os chamados expurgos inflacionários do período analisado.
4. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema 685 do STJ).
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.